Tribunal: TJSP
Processo: 2253069-31.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 11o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Demanda rescisória de acórdão. Alegação de manifesta violação à norma jurídica. Eiva inexistente no v. acórdão objeto do pedido. 1. Ausência de violação ao art. 50 do Código Civil Pretensão de reexame de provas. Inadmissibilidade. 2. Alegação de violação aos arts. 28, § 2o do Código de Defesa do Consumidor e 265 do Código Civil. Rejeição, já que a matéria concernente à eventual responsabilidade

Ementa:
Demanda rescisória de acórdão. Alegação de manifesta violação à norma jurídica. Eiva inexistente no v. acórdão objeto do pedido. 1. Ausência de violação ao art. 50 do Código Civil Pretensão de reexame de provas. Inadmissibilidade. 2. Alegação de violação aos arts. 28, § 2o do Código de Defesa do Consumidor e 265 do Código Civil. Rejeição, já que a matéria concernente à eventual responsabilidade subsidiária do autor sequer foi debatida no agravo de instrumento. 3. Demanda improcedente.